Tribunal: TJDFT
Processo: 0004879-37.2007.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Vistos e etc. Em resposta ao despacho de ID 24964793, foi noticiado o falecimento da Sra. MARIA APARECIDA EICHBERG FERNANDES, inventariante do ESPÓLIO DE AFFONSO ROCHA FERNANDES (id 14745978). Assim, em atenção o disposto no artigo 75, VII, do Código de Processo Civil, digam os peticionantes de ID 26200339, representados pelo Dr. Kleyson Gomes Ribeiro da Silva, OAB/GO no 29.255 e Dra. Márcia Cristina Machado Ferreira Gomes, OAB/GO no 29.352, se ainda se encontra em trâmite o inventário de AFFONSO ROCHA FERNANDES e, conforme o caso, juntem aos autos a decisão judicial de nomeação do novo inventariante do referido espólio, pois a sua substituição pelos herdeiros depende da finalização do processo de inventário. Publique-se.